Tribunal: TJBA
Processo: 8067809-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067809-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PALOMA DOS SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REDE CREDENCIADA. MÉDICO VINCULADO. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a parte autora, em face da decisão que deferiu o pedido de parte ré, no sentido de realização do procedimento cirúrgico por outros profissionais da rede credenciada que não seu médico assistente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o procedimento cirúrgico determinado por meio da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência deve ser realizado pelo médico assistente da beneficiária ou por qualquer outro que integre a rede referenciada da operadora do plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. As operadoras, uma vez efetuada a contratação do plano pelo beneficiário, são obrigadas a efetuar a cobertura da assistência à saúde, seja dentro de sua rede credenciada (contratada ou referenciada), seja por meio de reembolso.

4.
Dentro da rede credenciada, é direito subjetivo do beneficiário eleger o profissional para o seu atendimento, seja em consultas, seja em unidade hospitalar, seja em procedimentos cirúrgicos.

5. No caso dos autos, o juízo primevo concedeu a tutela provisória de urgência, determinando a realização do procedimento cirúrgico dentro da rede credenciada da operadora, ou mediante reembolso, em caso de inexistência de profissional habilitado e vinculado.

6. Em que pese a parte autora, ora agravante, ser acompanhada por profissional integrante da rede credenciada da parte ré, ora agravada, esta indicou, para o cumprimento da ordem judicial, outros profissionais, violando o direito da beneficiária quanto à escolha de médico de sua confiança.

7.
A pretensão da segurada se limita à realização do procedimento cirúrgico com profissional de sua confiança, dentro dos limites contratuais, sem acarretar ônus adicional à operadora.

8. A
tutela judicial deve ser a mais específica possível, garantindo resultado útil à pretensão da parte a quem foi reconhecido um direito
.

9.
Uma vez julgado o recurso principal, resta prejudicado o agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

10. Decisão reformada.

11. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

12. Recurso de agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8067809-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
PALOMA DOS SANTOS ALVES
e como agravada
BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidentre

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator